Tribunal: TJMT
Processo: 1056486-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO CÓDIGO CIVIL E NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MÉRITO. ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA, EM VIA DE DUPLO SENTIDO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR PELO ACIDENTE. ART. 32 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 286754401 – reclamação no 1056486-65.2024.8.11.0001– 2o JEC DA CAPITAL), que julgou improcedente o pedido da inicial, e procedente o pedido contraposto. 2- PRELIMINAR. 2.1) A alegada nulidade da sentença, sob o argumento de que o Juízo de origem teria aplicado a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não merece prosperar. Isso porque os fundamentos de mérito foram devidamente respaldados nas provas constantes dos autos, bem como na interpretação de dispositivos legais extraídos do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro. A eventual indicação de artigo de lei diverso da matéria em debate configura mero erro material, o qual, inclusive, não resultou em prejuízo à parte, uma vez que o deferimento da pretensão se deu em favor do próprio Recorrente/Autor. Preliminar que vai rejeitada. 3- MÉRITO. 3.1) Verifica-se que o acidente ocorreu na Avenida Dr. Meireles, no sentido centro, no cruzamento com a Avenida Espigão, no bairro Tijucal. Da análise das provas constantes nos autos, observa-se que, em apenas um documento (id. 286754377), a conduta praticada pelo Recorrente/Autor revela-se em desacordo com o disposto no art. 32 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque, no local indicado, é vedada a ultrapassagem em via de duplo sentido de circulação e pista única, o que se agrava pela existência de faixa contínua, sinalização que reforça expressamente tal proibição. Diante desses elementos, não há fundamentos que justifiquem a reforma da sentença proferida. No que se refere ao pedido contraposto, verifica-se que a parte Recorrida comprovou o dano sofrido em seu veículo, bem como apresentou orçamento para o reparo (id. 286754376), não havendo, por parte do Recorrente, impugnação específica quanto a tais elementos. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056486-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[OZEIAS DOMINGOS - CPF: 248.100.328-41 (RECORRENTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), SERGIO BERTI MALAQUIAS (RECORRIDO), SAMARA MEIRA DE ARAUJO - CPF: 040.626.921-12 (ADVOGADO), SERGIO BERTI MALAQUIAS - CPF: 567.903.411-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025